Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de excepcionalidade para apresentação de documentos em sede recursal não foi comprovada, visto que a notificação extrajudicial que constitui o devedor em mora é requisito essencial para propositura da ação e já deveria constar da peça inaugural.

2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.

3. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

4. No caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.

5. Apelação desprovida.